Tribunal: TJMT
Processo: 0045488-47.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045488-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - CPF: 131.166.258-83 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), LEYDIANE AUXILIADORA FERREIRA - CPF: 996.871.191-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - TAXA NÃO ESTIPULADA - ART. 406 DO CC - § 1.º DO ART. 161 DO CTN - TAXA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Contudo, o referido dispositivo legal, deve ser interpretado conjuntamente com § 1.º do artigo 161 do Código Tributário Nacional, que estipula que “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.

2. Ao caso, considerando que não foi convencionado no contrato entabulado entre as partes aqui em litígio a taxa para os juros moratórios em caso de inadimplência das parcelas, deve ser mantida a decisão que aplicou os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
0045488-47.2015.8.11.0041
, proposta em desfavor de
LEYDIANE AUXILIADORA FERREIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, cumulado com o Decreto Lei n.º 911 de 1969,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando a redução dos juros de mora a 1% (um por cento) ao mês desde a celebração do negócio jurídico, declarando e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja decisão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969; condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
em que pesem a inteligência e saber jurídico do ilustre e eminente Juízo Monocrático a r. sentença de fls. deve ser reformada quanto à ilegalidade dos encargos moratórios
”.

Menciona que “
em face da força vinculante dos contratos e do princípio da autonomia da vontade, o contrato deve ser fielmente cumprido entre as partes, nos termos pactuados
”, não existindo nenhuma ilegalidade no contrato celebrado entre as partes, nem do valor cobrado em razão do inadimplemento da parte apelante.

Expõe que “
o art. 406 do Código Civil não limita a incidência dos juros remuneratórios, mas apenas em caso de não pactuação
”.

Assim, considerando que nenhuma ilegalidade se insurge das cláusulas do contrato realizado, estando o pacto no estrito termo das vontades entre as partes e de acordo com toda a legislação pertinente e princípios gerais de direito, pugna pelo provimento do apelo.

A parte ré, contrarrazoando o recurso interposto, expõe acerca da abusividade da cláusula referente aos encargos moratórios, enfatizando que “
não há descrição da taxa de juros moratórios aplicados, ficando a critério da apelante a fixação pós entabular do contrato
”, estando em contrariedade ao que dispõe a legislação vigente sobre o tema. Assim, requer a parte apelada seja o recurso interposto desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 0045488-47.2015.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, cumulado com o Decreto Lei n.º 911 de 1969, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a redução dos juros de mora a 1% (um por cento) ao mês desde a celebração do negócio jurídico, declarando e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja a decisão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969; condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter concedido à ré um financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 13.884,00 (treze mil oitocentos e oitenta e quatro reais), a ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais.

Cita que a ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da 7.ª (sétima) prestação, vencida em 29 de dezembro de 2014, incorrendo em mora desde então, sendo devidamente notificado. Diante do exposto, ajuizou a parte autora a presente demanda com vistas à satisfação do seu crédito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial. Contudo, determinou a redução dos juros de mora a 1% (um por cento) ao mês desde a celebração do negócio jurídico e, por este motivo, recorre a parte autora.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque não foi convencionado no contrato entabulado a taxa para os juros moratórios, devendo ser aplicado ao caso em apreço o disposto no artigo 406 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Ainda, tem-se que o referido dispositivo legal, deve ser interpretado conjuntamente com § 1.º do artigo 161 do Código Tributário Nacional, que estipula que “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.

Assim, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é aquela prevista no § 1.º do artigo 161 do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês incidente sobre o crédito não integralmente pago no vencimento.

A corroborar o exposto, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
COBRANÇA DE JUROS DE MORA PELA PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE DETERMINADAS DUPLICATAS
-
JUROS NÃO CONVENCIONADOS
-
LIMITAÇÃO EM 1%
- NECESSIDADE - COBRANÇA A MAIOR - VERIFICAÇÃO - Tendo restado demonstrado nos autos que houve a cobrança de juros de mora pela prorrogação do vencimento de determinadas duplicadas em percentual maior que o percentual legal de 1% previsto no art. 406, do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a procedência dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.558716-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - JUROS DE MORA - ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL/2002 - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a utilização da Taxa SELIC para os juros de mora. 2. O índice dos juros de mora, para a decisão prolatada na vigência do Código Civil/2002, devem ser aplicados conforme o teor do art. 406, do mesmo Codex, que prevê "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. O dispositivo legal deve ser interpretado conjuntamente com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, que estipula "
se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
". 4. Assim, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil/2002 é aquela prevista no art. 161, § 1º, da Lei n° 5.172, de 28/10/66 - Código Tributário Nacional -, qual seja,
um por cento (1%) ao mês incidente sobre o crédito não integralmente pago no vencimento
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401055-93.2020.8.12.0000, Bela Vista, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 28/10/2020, p: 03/11/2020)

Portanto, considerando que não foi convencionado no contrato entabulado entre as partes aqui em litígio, a taxa para os juros moratórios em caso de inadimplência das parcelas, deve ser mantida a decisão que aplicou os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023